Tribunal: STF
Processo: HC 202047
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado majorado (art. 155, §§ 1º e 4º, II, do Código Penal). Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reincidente. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ressalva de entendimento pessoal desta Relatora. Regime prisional de cumprimento da pena. Fixação do regime semiaberto. Possibilidade. Concessão parcial da ordem. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Robson Machado Olinek, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 648.842/PR (evento 2, fls. 124-8).
    O Paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado pela escalada e majorado pelo repouso noturno, tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, II, do Código Penal (evento 2, fls. 71-94).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §§ 1º E 4º, II, DO CP. APONTA ILEGALIDADE PELA NÃO ABSOLVIÇÃO, PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BENS FURTADOS EM VALOR ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
    1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de serem os bens furtados em valor superior a 10% do salário mínimo e de ser o paciente reincidente. 
    2. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, a Impetrante reputa presentes os vetores conducentes à aplicação do princípio da insignificância. Requer, no mérito, a absolvição do Paciente ante o reconhecimento da insignificância da conduta.
    É o relatório. 
    Decido.
    De partida, constato a ocorrência do trânsito em julgado da decisão condenatória em 25.3.2021. A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa, na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux; HC 137.059-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção dos Recorrentes (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Na espécie, o Paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo furto de ‘uma frente de rádio toca CD, uma lavadora de alta pressão marca WAP, uma extensão elétrica, três pistolas de pintura e um alicate, todos de propriedade do referido estabelecimento empresarial, avaliados no total de R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais)’.
    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, pois ‘embora o valor dos bens, frente a esfera do patrimônio da vítima, seja irrelevante e tenham sido restituídos, o entendimento dos Tribunais Superiores, esposado no julgamento do HC 107.674 (STF) e do REsp 1.277.340 (STJ) é o de não reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para aqueles que reiteram na prática delituosa, como é o caso do acusado, o qual possui sentença penal condenatória por delito de mesma espécie’ .
    O Tribunal de Justiça asseverou que ‘o apelante subtraiu objetos avaliados em R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais), os quais embora tenham sido qualificados pela vítima em seu depoimento como “de pequeno valor” e “sucata”, não podem ser considerados de valor irrisório, pois somam montante superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos’. Ressaltou que ‘a reiteração delitiva do agente em crimes patrimoniais, impede o reconhecimento da insignificância em relação à sua conduta’. 
    Nesse diapasão, a autoridade apontada como coatora enfatizou o não preenchimento dos vetores de aplicação do princípio da insignificância por duplo fundamento ‘no sentido de serem os bens furtados em valor superior a 10% do salário mínimo e de ser o paciente reincidente’. 
    Presente esse pano de fundo, anoto que a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, é no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, firmada tese no sentido de que ‘a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto’. No entanto, registrou-se ser ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.
    Extraio do acórdão exarado no HC 123.108/MG: 
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.
    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.
    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.
    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.
    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente”.
    A despeito da minha visão diversa – se a insignificância afeta a chamada tipicidade material, vale dizer, implica atipicidade da conduta, antecedentes criminais, por maior gravidade que ostentem, não se mostram aptos a inibir a aplicação do princípio no caso concreto, uma vez pertinentes a categoria dogmática estranha à tipicidade -, a orientação do Plenário deste STF não admite a aplicação do princípio da bagatela em casos de habitualidade delitiva. Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Recorrente, não tem lugar o princípio da insignificância (v.g.: HC 122.529/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 118.514/MG, de minha relatoria; HC 118.000/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 108.282/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 107.067/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    De todo modo, ainda que a reincidência não impeça a aplicação do postulado da bagatela conforme precedentes desta Casa - HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 07.10.2020; RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.5.2020; HC 178.068/SP, de minha relatoria, DJe 23.4.2021 -, remanesce incólume, na espécie, o fundamento pertinente ao valor não irrisório da res furtiva. 
    O furto envolveu bens avaliados em R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais), correspondentes a aproximadamente 54% do salário mínimo vigente à época dos fatos – 18.02.2020 –, de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Embora inviável estabelecer um parâmetro de valor objetivo para aplicação do princípio da insignificância, as instâncias anteriores não consideraram inexpressivo o furto de bens com o valor indicado. 
    Nesse espectro, “Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)” (HC 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 21.6.2018); “O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada.” (HC 133.252/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 08.4.2016); e “Igualmente não me parece admissível considerar que o valor do bens subtraído R$ 180,00 (cento e oitenta reais) seja de ínfimo valor, ou de valor insignificante, quando, à época dos fatos dezembro de 2008 esse valor representava, aproximadamente, 43% (quarenta e três por cento) do salário mínimo então vigente” (RHC 122.852/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).
    Por outro lado, naquela assentada (HC 123.108/MG), esta Casa abrandou o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que reincidente o agente, porquanto, ‘se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal’. Extraio excertos do voto exarado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, no que foi acompanhado pela maioria, inclusive pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, que reajustou seu voto:
    “Entretanto, a imposição do regime inicial semiaberto revela-se desproporcional para reprovação e prevenção para a conduta ilícita imputada ao paciente. O modo inicial de cumprimento da pena foi assim estabelecido pelo juiz sentenciante: 
    “O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o SEMIABERTO, em razão da reincidência”. 
    7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena faz parte do processo de individualização da pena, aspecto que encontra guarida na Constituição da República. No âmbito do Código Penal, a regência da matéria situa-se na interpretação sistemática dos arts. 33 e 59, ou seja, a integração do critério referente ao quantum da pena e os vetores subjetivos relacionados às circunstâncias judiciais. É de todo oportuno, para exata compreensão da matéria, a reprodução textual dos § § 2º e 3º do art. 33: 
    “2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984):
    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    (…). 
    8. Posteriormente, houve revisão dessa posição extremada, por se considerar que ela não espelharia a melhor exegese em torno da matéria. Assim, em 22 de maio de 2002, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 269, com o seguinte teor:
    “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 
    Os precedentes fundamentadores da edição do enunciado sumular revelam, em linhas gerais, que a existência da circunstância objetiva da reincidência não poderia, por si só, ensejar juízo de grave desproporcionalidade, sobretudo se considerado que a base normativa do Código Penal, no quesito de dosimetria, é marcada essencialmente pela exigência de que o juiz valore os vetores subjetivos que envolvem a causa penal (CP, art. 59). Essa linha de compreensão, aliás, vem ao encontro da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que “o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado (…), como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”  (HC 97256, Pleno, Rel. Min. AYRES BRITTO).
    9. De certo modo, o juízo exercido sobre a matéria levou em consideração também a necessidade de se implementar uma política criminal - já reclamada na exposição de motivos da Reforma da Parte Geral do Código Penal de 1984 - orientada no sentido de se “restringir a pena privativa da liberdade aos casos de reconhecida necessidade, como meio eficaz de impedir a ação criminógena cada vez maior do cárcere, limitando sua incidência aos casos de reconhecida necessidade. As críticas que em todos os países se tem feito à pena privativa da liberdade fundamentam-se em fatos de crescente importância social, tais como (…) os elevados custos da construção e manutenção dos estabelecimentos penais, as consequências maléficas para os infratores primários, ocasionais ou responsáveis por delitos de pequena significação, sujeitos, na intimidade do cárcere, a sevícias, corrupção e perda paulatina da aptidão para o trabalho” (itens 26 e 27). Nessa linha de regulação, aliás, convém citar a Lei 9.714, de 25 de novembro de 1998, que autorizou o magistrado sentenciante a proceder à substituição da pena privativa de liberdade até mesmo ao condenado reincidente não específico (CP, art. 44, § 3º). 
    Realmente, foge do senso de justiça colocar em situação equivalente um sentenciado por crime de pequena significação, que tenha uma condenação anterior, a uma pessoa que feriu gravemente a sociedade com a prática de estupro, de tráfico de drogas ou de latrocínio. Com razão, pois, o Ministro Relator quando afirma que “há situações que, embora enquadráveis no relato geral de enunciado normativo, não parecem merecer as consequências concebidas pelo legislador, aplicáveis a partir de um raciocínio meramente silogístico. Daí a necessária mediação do intérprete, a fim de calibrar eventuais excessos e produzir no caso concreto a solução mais harmônica com o sistema jurídico".
    10. Pois bem. Se é certo que não há como equalizar, para fins de tipificação penal, o primário com o reincidente, parece não haver dúvida, particularmente nessa especial situação de insignificância, de que se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal. Nessas circunstâncias deve ganhar especial destaque o exame dos requisitos do art. 59 do Código Penal (art. 33, § 3º, do CP), como pressuposto natural para uma interpretação abrangente que privilegie o princípio da proporção entre a conduta e a penalidade necessária. A compreensão da espécie demanda uma leitura em perspectiva, tendo presente a regra geral de proporcionalidade, compatível com a natureza e repercussão do delito. É indispensável, todavia, que a avaliação se dê caso a caso, até porque a pura e simples uniformização de tratamento não encontra justificativa na eleição de um padrão onde a homogeneidade não existe, até pelas dimensões territoriais do país, que oferecem realidades sociais, econômicas e culturais heterogêneas e inteiramente diferenciadas. Acertada, por isso, a orientação do STJ relativamente a réus reincidentes com penas inferiores a 4 anos, a quem aquela Corte tem deferido o regime semiaberto, subordinando assim uma interpretação literal da lei a uma necessária adequação ao princípio constitucional da devida individualização da pena. 
    11. Mutatis mutandis, o mesmo deve acontecer neste caso em especial: (a) trata-se de conduta de pequena significação e de virtual insignificância, apenas admitida a tipicidade em razão da reincidência; e (b) no capítulo da dosimetria, há registro expresso de que todas as  circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente, razão por que a pena-base alcançou o mínimo legal. Assim, verificadas as circunstâncias erigidas pelo STF em situação de virtual insignificância e sendo o caso de atendimento dos vetores subjetivos do art. 59 do Código Penal, é de se reconhecer, apesar da reincidência, o cabimento do regime aberto por aplicação do mesmo padrão de interpretação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
    12. Com base nesse entendimento, e considerando que, segundo afirmam as instâncias ordinárias, está presente a situação de reincidência e reiteração cumulativa de delitos da mesma natureza, voto pela denegação da ordem, mas a concedo, de ofício, para fixar como o aberto o regime inicial. É o voto.”
    Essa mesma visão do tema já foi adotada no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal. Com o mesmo enfoque, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A QUANTIDADE DE PENA APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE AJUSTADA PARA QUE POSSIBILITE AO RÉU O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RHC 192.502-AgR-segundo/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.12.2020)
    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 
    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).
    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.
    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.
    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, sobretudo se considerado que “a prática delitiva somente se operou após a invasão do estabelecimento comercial, mediante rompimento de obstáculo”, assim como o registro de que o “paciente é reincidente e portador de maus antecedentes, ostentando condenações definitivas por crimes idênticos”.
    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie.
    6. Habeas corpus concedido para fixar o regime inicial aberto.”
    (HC 186946/SP, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27.11.2020)
    Cito, ainda, no mesmo sentido: RHC 169.531/SC, de minha relatoria, DJe 30.11.2020; HC 192.808/MG, Rel Min. Edson Fachin, DJe 19.10.2020; HC 1168.121/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.3.2019; HC 201.709/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.5.2021. 
    Nesse contexto, indispensável uma interpretação dos arts. 59 e 33, § 3º, do Código Penal compatível com as circunstâncias concretas do crime praticado e a proporcionalidade da resposta penal. 
    No caso, a pena-base restou fixada um pouco acima do mínimo legal (elevação em 09 meses), considerado o intervalo de 02 (dois) anos entre as penas mínima (02 anos) e máxima (08 anos) abstratamente cominadas ao delito, reconhecida uma vetorial na primeira fase (maus antecedentes). Na segunda fase, operada a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena em 02 anos e 09 meses. Na derradeira fase, majorada a pena na fração mínima de 1/3, restou definitivamente fixada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pois ‘além da reincidência do sentenciado, tem-se a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o que torna imperativa a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda corporal imposta’ (evento 2, fl. 90).
    Portanto, consideradas, na espécie, a conduta de pequena significação e de virtual insignificância – reconhecida, na sentença e na Corte local, a inexpressividade econômica em cotejo com o patrimônio da vítima –, a reprimenda de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a desproporcionalidade da fixação do regime inicial fechado dada a reincidência e os maus antecedentes ostentados pelo Paciente, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte em caso semelhante, para impor o regime inicial mais brando – o semiaberto - para cumprimento da pena, adequado à reprovação e prevenção do delito. Nesse sentido, destaco precedentes: HC 136.385/SC, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 02.10.2018; HC 128.714/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 16.12.2015.
    Reafirmo minha compreensão – vencida na Primeira Turma desta Suprema Corte em caso semelhante no qual acompanhei o voto divergente do Ministro Roberto Barroso – no sentido de que ‘a reincidência não impede, embora possa ser um fundamento para não se reconhecer a insignificância; e, sempre que a hipótese for, em tese, de insignificância, recomendava-se a aplicação do regime aberto’ (HC 136.385/SC, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes).
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena do Paciente Robson Machado Olinek.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Ponta Grossa/PR (Processo 4006275-18.2020.8.16.0019).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora